Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Comprovada a prática da infração penal na companhia de três adolescentes, é de ser mantida a condenação do acusado nas sanções do art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Constatado que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem repercussão na pena imposta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.